Tribunal: STJ
Processo: 0015655-67.2021.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205237 - MS (2025/0103380-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RAFAEL DE SOUZA CARRELO
ADVOGADO
: MARLON RICARDO LIMA CHAVES - MS013370
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE
EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça determina que a incidência de
circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade
relativa - ainda que conjuntamente, não pode conduzir à redução da pena
para aquém do mínimo legal, conforme o teor da Súmula n. 231/STJ.
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51902310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 4bc14822-666b-4c35-a0bb-8cf42332f72a

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 4bc14822-666b-4c35-a0bb-8cf42332f72a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2205237 - MS (2025/0103380-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RAFAEL DE SOUZA CARRELO
ADVOGADO
: MARLON RICARDO LIMA CHAVES - MS013370
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE
EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do
que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça determina que a incidência de
circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade
relativa - ainda que conjuntamente, não pode conduzir à redução da pena
para aquém do mínimo legal, conforme o teor da Súmula n. 231/STJ.
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio
na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL DE SOUZA
CARRELO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria,
assim ementado (e-STJ fl. 918):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NO TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANETES .
Documento eletrônico VDA51602071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 26c9c908-4db4-4810-89d2-c3bff1479368

REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 231/STJ.
1. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
sendo este entendimento reiterado em julgados do STJ.
2. Inclusive, o entendimento cristalizado no enunciado sumular em referência
foi confirmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido
em 14/8/2024.
3. Agravo regimental desprovido.

Alega o embargante a existência de
no julgado, argumentando que
omissão
não houve análise do argumento central do agravo regimental, qual seja, "o distinghich
" (e-STJ fl.
entre o caso presente e o RE 598.270-RG-OQ/RS que culminou no Tema 158.
928).
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
No caso o acórdão embargado foi claro ao concluir que a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça determina que a incidência de circunstâncias atenuantes,
como a confissão espontânea e a menoridade relativa - ainda que conjuntamente, não
pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme o teor da
Súmula n. 231/STJ.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração
revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo,
mas impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51602071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 26c9c908-4db4-4810-89d2-c3bff1479368

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51602071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 26c9c908-4db4-4810-89d2-c3bff1479368

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.205.237 / MS
Número Registro: 2025/0103380-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00156556720218120001
001565567202181200012
0015655672021812000150001
00156556720218120001500032
156556720218120001
1565567202181200012
1565567202181200012202301201179
15655672021812000150001
156556720218120001500032
202301201179
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL DE SOUZA CARRELO
ADVOGADO
: MARLON RICARDO LIMA CHAVES - MS013370
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL DE SOUZA CARRELO
ADVOGADO
: MARLON RICARDO LIMA CHAVES - MS013370
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51873424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:39
Código de Controle do Documento: 1550d37d-44b4-4f87-b5d0-6be134585aed

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:55:39
Código de Controle do Documento: 1550d37d-44b4-4f87-b5d0-6be134585aed